Tribunal: TJPA
Processo: 0816765-96.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816765-96.2021.8.14.0006

APELANTE: ALEF ALBERT AMARO DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ANTECEDENTES E CONSEQUENCIAS DO CRIME. SÚMULA 23 DO E. TJPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PRATICADA NO MÍNIMO COMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. No caso, o recorrente é detentor de duas circunstâncias judiciais negativas, que justificam a pena-base fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 do nosso E. TJPA, Portanto, diante do apresentado, não merece qualquer reparo a sentença impugnada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 11837075, por
ALEF ALBERT AMARO FREITAS
,
por intermédio de Defensoria Pública,
impugnando
a r. sentença proferida
em id 11837012, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANAINDEUA/PA,
que, julgando totalmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o às sanções punitivas do
Art. 157, §2º inciso II, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
.

Ressalvando-se que no mesmo ato foi condenado DAVI PEDRO CHAVES FAVACHO à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) também pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º inciso II, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória, ID n. 11836938 - Págs. 1/2

“Narra a peça informativa, que no dia 28 de Novembro de 2021, por volta das 18:30 Horas, em Via Pública, mais especificadamente na Rua Cláudio Sanders, Bairro Centro, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados Alef Albert Amaro Fretas e Davi Pedro Chaves Favacho, acima qualificados, subtraiu mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, Marca Samsung, 01 (um) aparelho celular, Marca LG e a quantia de R$20,00 (vinte reais), da vítima Renaldo Monteiro Machado. De acordo com o IPL, na data, hora e local supramencionados, a vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo em seu veículo automotor, Marca Gol, Placa QEQ-8997, momento em que o mesmo aceitou uma corrida solicitada pelo acusado Alef, com saída do “Espaço FB Loja”, localizado no Bairro da Sacramenta, com destino ao Distrito Industrial, desta forma, ao chegar na Avenida Senador Lemos a vítima avistou dois indivíduos, os quais adentraram no veículo e assim já na Rua Claudio Sanders, sentido Avenida Independência, a vítima surpreendeu-se com o ora Denunciado Alef anunciando o assalto, encostando um objeto tipo arma de fogo no pescoço da vítima, enquanto o acusado Davi roubava os pertences da mesma. Ato continuo, durante o assalto a vítima ainda conseguiu mandar mensagem para o “grupo de motoristas de aplicativos”, os quais cientes dos fatos acionaram uma equipe da guarda municipal, outrossim, após o roubo os ora Denunciados desceram do carro e fugiram, porém, foram abordados por populares e alguns motoristas que passavam pelo local, os quais mobilizaram os acusados, e somente após a chegada dos guardas municipais foram soltos e logo após foram encaminhados para a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis”.

Em
suas razões recursais
, id 11599178, a Defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja
redimensionada a pena-base para o mínimo legal ou bem mais próximo ao mínimo.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em Id 11837089, pugnou pelo conhecimento e improvimento
recursal.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, id
12657313,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento,
para manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
, id 11599178, a Defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal ou bem mais próximo ao mínimo.

DA DOSIMETRIA

Pugna o recorrente, pelo redimensionamento da pena base

imposta, a fim de que seja fixada no mínimo legal, entretanto, o pleito não merece ser acolhido.

É cediço, quanto à pena-base, que o magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no artigo 5º, inciso XLVI e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna e, ainda no artigo 59, do Código Penal.

Dessa feita, o julgador, ao identificar vetores elencados no mencionado artigo do Código Penal como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal, porém, de forma motivada.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime de roubo majorado,
Art. 157, §2º inciso II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor
, nos seguintes termos:

“
- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média
;
-
antecedentes
criminais: detém maus antecedentes criminais (processo 0039693- 63.2015.8.14.0401), conforme certidão contida no ID 66509527, cediço que a agravante da reincidência referente ao processo 00278408620178140401 será analisada por ocasião da próxima fase de aplicação da pena
.
- personalidade: não pesquisada; - conduta social: não pesquisada; -
motivação
do crime: vender os bens subtraídos para conseguir dinheiro
;
- circunstâncias: próprias da espécie delituosa; -
consequências
: parcialmente desfavoráveis, pois o ofendido recuperou apenas parte dos bens subtraídos;
- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”

Como se observa da sentença, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram convenientemente fundamentadas em dados concretos provenientes do caso analisado, tendo o MM. Juízo fixado a pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, frente à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (antecedentes, motivos, consequências).

De fato, o recorrente possui diversas anotações na certidão criminal positiva, sendo detentor de maus antecedentes, pois, conforme id 11837008 - Págs. 1/2, possui condenação transitada em julgado -

processo 0039693-63.2015.8.14.0401, pela prática do mesmo crime em questão, Roubo. Ressalvando-se que na agravante da reincidência, considerou-se a outra condenação transitada em julgado -

processo 00278408620178140401.

Também foi reconhecida como negativa a circunstância

- consequências do crime, pois o ofendido recuperou parcialmente os bens subtraídos corretamente. Sobre o tema:
“3. Apesar de o roubo próprio exigir para a sua consumação a produção do resultado, que é a subtração da coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, não se pode dizer que o prejuízo da vítima seja inerente ao tipo penal, já que existem casos em que há recuperação total ou parcial da res furtiva independentemente da vontade do agente, circunstância que merece ser devidamente sopesada quando da aplicação da pena base, em observância do princípio da individualização da pena”
(STJ. REsp n. 1.714.810/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018.)

Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133).

No caso, a motivação foi justamente vender os bens subtraídos para conseguir dinheiro, ou seja, pode se entender para obter lucro fácil, que, apesar de se encontrar inerente ao próprio crime de roubo, e qualquer crime contra o patrimônio, não repercutiu na elevação da pena, diante das duas circunstâncias anteriores apresentadas, que justificam a pena base na elevação apresentada praticada pelo MM. Magistrado, ou seja, o
quantum
se externa razoável e coerente com as características do caso em concreto.

Ressalvando-se que o crime teve como vítima um motorista de aplicativo, que

Portanto, conforme Súmula nº 23 também do nosso E. TJPA, “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. Portanto, diante do apresentado, não merece qualquer reparo a sentença impugnada.

E, como vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena base acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, e a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do mesmo Código, referente ao processo 00278408620178140401, motivo pelo qual fez a devida compensação, deixando de promover qualquer alteração nessa fase.

Por fim, na terceira fase, incidente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevou-se a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 02 (dois) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar DEFINITIVO de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 28/03/2023